Tribunal: TJPA
Processo: 0804052-44.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804052-44.2020.8.14.0000
PACIENTE: BENEDITA MELO DE LIRA BARBOSA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE PARAGOMINAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nª
0804052-44.2020.8.14.0000

IMPETRANTE: DRA. RANIELE XAVIER DE JESUS SILVA - OAB/PA 26739

PACIENTE: BENEDITA MELO DE LIRA BARBOSA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAGOMINAS/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR: DESA. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PLEITO DE CONCESSÃO DA LIBERDADE/PRISÃO DOMICILIAR EM DECORRÊNCIA DAS CONDIÇÕES DE SAÚDE (NÓDULOS E CISTOS NA TIREOIDE) DA CUSTODIADA. EXAME MÉDICO PRETÉRITO QUE NÃO DEMONSTRA A NECESSIDADE DE CIRURGIA OU DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO. AUSÊNCIA DA IMPOSSIBILIDADE DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DE PROMOVER CUIDADOS REFERENTES A ENFERMIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. DECISÃO QUE MANTEVE PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA PRINCIPALMENTE NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO DELITO. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA NA RESIDÊNCIA DA PACIENTE. CONDIÇÕES SUBJETIVAS. IRRELEVANTE NA ESPÉCIE. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 08 DO TJPA.

ORDEM DENEGADA.

1. A manutenção da custódia cautelar encontra-se suficientemente fundamentada em razão das circunstâncias do caso que, pelas características delineadas, retratam, in concreto, a necessidade da segregação provisória para a garantia da ordem pública, considerando-se, sobretudo, a quantidade de droga apreendida.

2. A prisão domiciliar, mesmo no caso de prisão provisória, é possível em face de comprovada doença grave, se o tratamento médico necessário não puder ser ministrado no estabelecimento prisional em que o apenado estiver recolhido. Embora a defesa tenha trazido aos autos exame, este não é atual, visto que foi realizado há mais de três anos, e não se podendo precisar se a paciente ainda apresenta o suposto nódulo e cisto na tireoide, sobretudo porque sua prisão ocorreu somente no dia 18/12/2019. Também não há qualquer demonstração quanto à impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional, condição imprescindível ao deferimento do benefício.

3. É sabido que as circunstâncias subjetivas favoráveis não ensejam, por si sós, a revogação da custódia cautelar, como no presente caso, entendimento este já consolidado por essa Corte Estadual de Justiça através da Súmula nº 08.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nª 0804052-44.2020.8.14.0000

IMPETRANTE: DRA. RANIELE XAVIER DE JESUS SILVA - OAB/PA 26739

PACIENTE: BENEDITA MELO DE LIRA BARBOSA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAGOMINAS/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR: DESA. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

R E L A T O R I O

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar impetrado por advogada constituída, em favor de
BENEDITA MELO DE LIRA BARBOSA,
por se encontrar sofrendo constrangimento ilegal por ato do
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAGOMINAS/PA
que o negou sem justa causa pedido de liberdade provisória ou, alternativamente, a conversão em prisão domiciliar e/ou restrição de direitos em face de suposto crime de tráfico ilícito de drogas, nos autos do processo nº
0013717-34.2019.814.0039
.

Aduz a impetrante que no dia 18/12/2019, a ora paciente foi autuada em flagrante delito e posteriormente denunciada em 21/01/2020, por suposta prática do crime previsto no artigo 33 caput, da Lei 11.343/2006.

Apresenta que, segundo a exordial acusatória, no dia do ocorrido a ora paciente

se encontrava em sua residência, na Rua Nossa Senhora de Aparecida, nº 55, Bairro Zena Azeredo, Paragominas/PA, e às 06:00 da manhã fora abordada por policiais, e apreendida a quantia de 164g de maconha que se encontrava em sua geladeira.

Consta que a Paciente requereu substituição da prisão preventiva em prisão domiciliar, em razão principalmente de sua saúde, haja vista ser diagnosticada com nódulo sólido no lobo direito e cisto simples no lobo esquerdo (nódulo e cisto na Tireoide), e necessita de intervenção cirúrgica e tratamento especializado, e o Centro de Recuperação Feminino – CRF não dispõe dos mesmos.

Salienta que a Paciente é primária, de bons antecedentes, com ocupação lícita e residência fixa, ofuscando, pois, quaisquer dos parâmetros da segregação cautelar prevista no art. 312 da Legislação Adjetiva Penal.

Alega ainda a impetração que a decisão combatida fundamentou unicamente em uma gravidade abstrata do delito de tráfico de entorpecentes, ou seja, não se enquadrando em uma das hipóteses cabíveis da prisão cautelar. (CPP, art. 312), pois a autoridade coatora não cuidou de elencar quaisquer fatos ou atos concretos que representassem minimamente a garantia da ordem pública, não havendo qualquer indicação de que seja a paciente uma ameaça ao meio social, ou, ainda, que o delito seja de grande gravidade.

Outrossim, inexiste qualquer registro de que a Paciente cause algum óbice à conveniência da instrução criminal, nem muito menos fundamentou sobre a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, não decotando, também, quaisquer dados(concretos) de que a Paciente, solta, poderá evadir-se do distrito da culpa.

Por fim, requer a concessão da liminar, bem como sua confirmação, para que seja colocada a ora paciente em liberdade, por conta do seu estado de saúde. E, alternativamente, que haja a substituição da prisão preventiva em prisão domiciliar com monitoramento.

A presente ordem foi impetrada inadequadamente no plantão judiciário, momento em que o Plantonista, Exmo. Desº Rômulo Ferreira Nunes, determinou o seu encaminhamento ao expediente normal.

Distribuídos os autos a minha relatoria, indeferi a liminar e solicitei informações à autoridade demandada, as quais foram devidamente prestadas.

Por fim, encaminhados os autos ao Ministério Público de 2º Grau, foi apresentado parecer do Procurador de Justiça, Dr. Hamilton Nogueira Salame, que se manifestou pelo conhecimento e denegação da presente ordem de Habeas Corpus.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos processuais subjetivos e objetivos, conheço do presente recurso.

Consoante relatado, pleiteia-se no presente habeas corpus a liberdade da ora paciente, ou alternativamente a substituição da prisão preventiva em prisão domiciliar com monitoramento, considerando o constrangimento ilegal que se encontra ao ter sua liberdade restringida, diante do seu estado de saúde e pelas suas condições pessoais favoráveis, bem como pela ausência de fundamentação na manutenção da sua prisão cautelar.

Trago à colação as informações prestadas pela autoridade demanda em 07/05/2020:

Informo que a paciente BENEDITA MELO DE LIRA BARBOSA foi
presa em flagrante no dia 18 de dezembro de 2020, durante o cumprimento de mandado de Busca e Apreensão domiciliar dos autos do Processo nº 0008939-21.2019.814.0039
, em razão de seu suposto envolvimento com o comércio ilegal de entorpecentes no Município de Paragominas/PA.

A audiência de custódia foi realizada no dia 19 de dezembro de 2020, ocasião em que a
prisão em flagrante foi homologada e convertida em prisão preventiva.
Nessa ocasião a defesa apresentou documentação, informando que a paciente seria a pessoa responsável pelos cuidados da neta, uma vez que seu filho, EDIONES MELO DE LIRA, se encontra custodiado.

Perante a Autoridade Policial, a paciente disse que o entorpecente encontrado dentro da geladeira da sua casa, cerca de 164g (cento e sessenta e quatro gramas) de maconha, pertenciam a RAILANE VIEIRA SANTOS, vulgo LANE.

Em 7 de janeiro de 2020, a Defesa da paciente requereu a Substituição de Prisão Preventiva por prisão domiciliar.

O Ministério Público, em 15 de janeiro de 2020 se manifestou.

Em 17 de janeiro de 2020, este Juízo determinou o retorno dos autos ao Ministério Público, pois a paciente mencionou em seu depoimento perante a Autoridade Policial, que o entorpecente encontrado pertencia a RAILANE VIEIRA DOS SANTOS, presa nos autos do processo nº 0009556- 78.2019.814.0039 e que foi assistida pela Advogada, Dra. Luana Peixoto Tourinho – OAB/PA nº 22.530 (com procuração nos respectivos autos), por essas razões, solicitou informações ao Parquet se declararia suspeito/impedido nos autos.

O Representante do Ministério Público informou que não se declararia suspeito, em razão da Advogada da paciente ser Dra. Raniele, em 20 de janeiro de 2020.

O Ministério Público ofereceu denúncia em 20 de janeiro 2020,
narrando que, no dia 18 de janeiro de 2019, por volta das 6h, a paciente praticou o crime de tráfico de drogas, crime ocorrido na Rua Nossa Senhora Aparecida, nº 55, bairro Pandolf, Cidade Nova, Paragominas/PA.

Narrou que diante do cumprimento do mandado de busca e apreensão, a Polícia Civil chegou até a residência da paciente e que durante a revista ao local, mais precisamente dentro da geladeira, encontraram aproximadamente 164g (cento e sessenta e quatro gramas) de droga conhecida por maconha e que ela foi conduzida até a Delegacia de Polícia e negou os fatos imputados.

Durante o Inquérito Policial, o Delegado de Polícia requereu diligência para ouvir a testemunha RAILANE VIEIRA DOS SANTOS, que foi deferido pelo Juízo em 22 de janeiro de 2020.

As diligências foram cumpridas e encaminhadas ao Juízo.

Em 23 de janeiro de 2020, a Advogada, Dra. Luana Peixoto Tourinho – OAB/PA nº 22.530, peticionou nos autos requerendo informações deste Juízo.

Determinada a notificação da paciente em

8 de abril de 2020 e indeferido o pedido de substituição da prisão preventiva, requerida pela Defesa
.

Em 8 de abril de 2020, este Juízo decidiu quanto aos pedidos de informações solicitado pela Advogada, Dra. Luana Peixoto Tourinho – OAB/PA nº 22.530.

Expedido em 13 de abril o mandado de notificação da paciente.

Os autos se encontram em secretaria aguardando o cumprimento do mandado de notificação no CRF.

Quanto aos antecedentes criminais da paciente, verifica-se que ela é primária e não responde a outros processos.

Quanto a conduta social e personalidade da paciente não há informações nos autos.

Encaminho a Vossa Excelência, para conhecimento, cópia da audiência de custódia, denúncia, recebimento da denúncia, diligência cumprida pela Autoridade Policial, manifestações do Ministério Público e decisões, mencionados na presente informação.

Sendo o que me cumpria informar a respeito do Habeas Corpus impetrado, renovo a Vossa Excelência votos de estima e consideração. (Grifos nossos)

Da análise do sistema de acompanhamento processual LIBRA, consta ainda que no dia 12/05/2020, o Juízo demandado determinou intimação do Promotor de Justiça e da advogada da paciente para informarem se concordam com a realização da audiência por videoconferência, diante da situação atual da pandemia e suspensão dos expedientes presenciais, e desta forma, a fim de evitar a alegação de nulidade e garantir uma celeridade no julgamento do feito.

Assim, considerando a anuência do Promotor de Justiça e da Defesa, foi designada em 04/06/2020, a audiência de instrução e julgamento para o dia 3/08/2020, às 13h, e oficiada a Casa Penal onde a ora paciente se encontra custodiada, para que disponibilize a sala de videoconferência na data da audiência acima designada.

Inicialmente, no que tange ao
estado de saúde
, aduz a impetração que, em razão de haver sido diagnosticada com nódulo sólido no lobo direito e cisto simples no lobo esquerdo, ambos na tireoide, possui a necessidade de tratamento especializado e de intervenção cirúrgica e o Centro de Recuperação Feminino – CRF não dispõe de estrutura adequada.

Analisando os documentos juntados na impetração, observa-se que o exame apresentado (ID. 3023576/3023580) não é atual, visto que foi realizado há mais de três anos, ou seja, em 25/01/2017, não se podendo precisar se a paciente ainda apresenta o suposto nódulo e cisto na tireoide, sobretudo porque sua prisão ocorreu somente no dia 18/12/2019.

Além do mais, observa-se que o referido exame não atesta a necessidade de realização de procedimento cirúrgico, bem como inexiste informação de que o tratamento médico necessário para a enfermidade não possa ser realizado no estabelecimento prisional onde está segregada a paciente.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. ANÁLISE DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA OFICIALIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSIDERÁVEL QUANTIDADE E VARIEDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. ANÁLISE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. MEDIDAS CAUTELARES. INADEQUAÇÃO.
PRISÃO DOMICILIAR POR MOTIVOS DE SAÚDE (HANSENÍASE). NÃO DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...) 2. No particular, a prisão preventiva do paciente está fundamentada na gravidade concreta do delito e na necessidade de garantia da ordem pública, destacando-se a quantidade e a variedade de substância entorpecente apreendida em seu poder: 17 barras de crack, pesando 8,655kg; 1 barra de maconha, pesando 304,18g; 1 barra de maconha, pesando 8,25g; 1 unidade de plantação de maconha em um vaso. Adequação aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

3. Esta Corte Superior possui entendimento de que a quantidade, a variedade ou a natureza da substância entorpecente apreendida podem servir de fundamento para a decretação da prisão preventiva.

4. Condições subjetivas favoráveis não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes.

5. Violação do princípio da homogeneidade. Não é possível inferir, nesse momento processual e na estreita via do habeas corpus, acerca de eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional. Assim, a mera possibilidade do paciente, em eventual condenação, ser agraciado com o privilégio previsto no § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, com eventual substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, não implica desproporcionalidade da prisão preventiva por ser mera possibilidade que somente será confirmada ao final da instrução criminal, com a prolação de sentença. Inadequação da via eleita.

6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

7. A documentação médica acostada aos autos não informa sobre a necessidade de tratamento domiciliar, sendo que os documentos manuscritos são praticamente ilegíveis na parte necessária à formação do convencimento, impedindo um melhor exame do tema por este STJ.

8. Habeas corpus não conhecido. (STJ. HC 550.582/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 12/02/2020)

HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR COM VIOLÊNCIA PRESUMIDA. PRISÃO DETERMINADA PELO TRIBUNAL APÓS O JULGAMENTO DA APELAÇÃO. EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
PRISÃO DOMICILIAR POR MOTIVO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL.
ORDEM DENEGADA. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, entendeu que a execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau de apelação, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário, não compromete o princípio constitucional da presunção de inocência afirmado pelo artigo 5º, inciso LVII da Constituição Federal (STF, HC n. 126.292, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe 17/05/2016). Tese confirmada pelo Pleno do Pretório Excelso, em sede de Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADCs n. 43 e 44), na sessão do dia 5/10/2016. Interpretação conforme a Constituição, dada pelo STF, ao art. 283 do CPP. Ressalva, no ponto, do entendimento do Relator. Precedentes.

2. Na espécie, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso defensivo para reduzir a pena do paciente. Ademais, foram rejeitados os embargos de declaração opostos, não tendo sido interpostos novos recursos. 3. Uma vez confirmado o acórdão condenatório pela Corte estadual, conclui-se encerrada a jurisdição das instâncias ordinárias (bem como a análise dos fatos e provas que assentaram a culpa do condenado), sendo possível dar início à execução provisória da pena antes do trânsito em julgado da condenação, sem que isso importe em violação do princípio constitucional da presunção de inocência.

4. "A prisão domiciliar, em princípio, só é admitida quando se tratar de preso inserido no regime aberto, ex vi, do art. 117, da Lei n.º 7.210/84. Excepcionalmente, porém, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, mesmo no caso de regime prisional mais gravoso ou prisão provisória, é possível a concessão de prisão domiciliar, em face de comprovada doença grave, se o tratamento médico necessário não puder ser ministrado no estabelecimento prisional em que o apenado estiver recolhido" (AgRg no REsp 1672664/RO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 29/11/2017).

5. Embora a defesa tenha trazido aos autos documentação que comprove que o paciente é portador de hepatite C e que, em razão de acidente vascular encefálico, apresenta sequela motora permanente nos membros superior e inferior direitos, sofrendo ainda de depressão severa e grave, não há qualquer demonstração quanto à impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional, condição imprescindível ao deferimento do benefício.

6. Ordem denegada. (STJ. HC 428.072/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 02/04/2018)

Diante disso, não há como prosperar o pedido de prisão domiciliar, pois, nos termos do art. 318, inciso II, do CPP, tal medida depende da comprovação inequívoca de que a paciente esteja extremamente debilitada por motivo de grave doença, aliado à impossibilidade de receber tratamento médico no estabelecimento em que se encontra custodiada, hipóteses essas não demonstradas no caso.

Por outro lado, em 08/04/2020 foi indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva em decisão devidamente fundamentada, nos seguintes termos:

A norma constitucional preceitua que (artigo 5º, LVII, CRFB/1988): ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, (Princípio do Estado de Inocência ou da não Culpabilidade), resta claro que a regra é de que todas as espécies de prisões provisórias são de NATUREZA CAUTELAR e EXCEPCIONAL.

Portanto, a segregação cautelar se verifica na necessidade (periculum libertatis) e tem como pressuposto a proporcionalidade e razoabilidade de sua decretação (fumus comissi delicti).

Tais pressupostos estão positivados no artigo 312 do Código de Processo Penal, o qual aduz que a prisão cautelarmente decretada (princípio da presunção de inocência e respeito ao estado de não culpado do réu) só é possível quando sua finalidade for: a) garantir ordem pública, b) a ordem econômica, c) por conveniência da instrução criminal ou d) para garantir a aplicação da lei penal.

No caso versado, depreende-se dos autos que há indícios de autoria e materialidade do crime, posto que para a decretação da medida cautelar não se exige prova plena, bastando meros indícios.

Destaco que a ré foi presa em flagrante com 164g (cento e sessenta e quatro gramas) de maconha que não seria utilizada para consumo.

Sabe-se que para a aplicação da medida cautelar devem estar presentes os pressupostos para tal, quais sejam o fumus comissi delicti e periculum libertatis.

Da existência do crime, conforme dito acima, a priori, resta evidenciado.

Lado outro, o periculum libertatis, quer dizer, a necessidade de segregação cautelar a representada, também está presente e se fundamenta na necessidade de garantir a ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.

É inegável o abalo à ordem pública nos casos de crime dessa natureza, sobretudo, considerando o aumento do tráfico de drogas neste município.
Portanto, a medida cautelar se faz necessária para a manutenção da ordem pública, para a conveniência da instrução criminal e para a aplicação da lei.

A ordem pública restou comprometida.

Ademais, confira-se o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça quanto à decretação da prisão preventiva, fundamentada na garantia da ordem pública. (...).

Por outro lado, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que as condições pessoais favoráveis do agente não são aptas a revogar a prisão preventiva se essa encontra fundamento em outros elementos dos autos. (...)

Por fim, verifico que com os documentos apresentados não há elementos para inferir que a ré se enquadre em uma situação de vulnerabilidade prevista no Art. 1º da Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça. Destaco que não houve qualquer caso confirmado de COVID-19 no Centro de Recuperação Feminino até o momento. Diante do exposto, por restarem presentes os requisitos do artigo 312 do CPP, INDEFIRO o pedido de revogação da Prisão Preventiva do réu BENEDITA MELO DE LIRA BARBOSA.
(Grifos nossos)

Ou seja, indeferiu-se a revogação da preventiva por ainda existirem os requisitos autorizadores da custódia cautelar, concernente principalmente à garantia da ordem pública, nos termos do art. 312, do CPP, diante da grande quantidade de droga apreendida de maconha na residência da ora paciente. Ponderando-se assim o abalo à ordem pública nos casos de crime dessa natureza, sobretudo, considerando o aumento do tráfico de drogas naquele município. Fazendo-se necessária a manutenção da cautelar para garantir a ordem pública, para a conveniência da instrução criminal e para a aplicação da lei.

Assim,
no que tange à ilegalidade da prisão por ausência de fundamentação idônea e inexistência dos requisitos legais para a segregação cautelar da paciente, entendo não prosperar, pois verifica-se que, a decisão foi devidamente motivada
diante da gravidade em concreto do delito, com base no art. 312 do CPP.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. A manutenção da custódia cautelar encontra-se suficientemente fundamentada em face das circunstâncias do caso que, pelas características delineadas, retratam, in concreto, a periculosidade do Agente, a indicar a necessidade da segregação provisória para a garantia da ordem pública, considerando-se, sobretudo, a quantidade das drogas apreendidas - 3 tijolos, com peso total de 574,3 gramas de maconha -, além do risco concreto de reiteração delitiva, pois o Paciente "ostenta maus antecedentes por envolvimento com o tráfico nos autos [...] e é reincidente por condenação pela prática de furto qualificado" (fl. 132).

2. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.

3. Ordem denegada. (STJ. HC 577.476/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 03/06/2020)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA (8.219KG DE COCAÍNA). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A manutenção da custódia cautelar encontra-se suficientemente fundamentada em razão das circunstâncias do caso que, pelas características delineadas, retratam, in concreto, a periculosidade do Agente, a indicar a necessidade da segregação provisória para a garantia da ordem pública, considerando-se, sobretudo, a quantidade de droga apreendida - mais de 8 quilogramas de cocaína. Precedentes.

2. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação/manutenção da medida extrema, como na espécie.

3. Recurso ordinário desprovido. (STJ. RHC 125.346/RO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 03/06/2020)

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE AUTORIA. INVIABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. PARECER ACOLHIDO.

1. A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da não culpabilidade, cabível, mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos do art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal.

2. A afirmação de negativa de autoria, além de demandar profundo reexame dos fatos e das provas que permeiam o processo principal, não demonstra o constrangimento ilegal.

3. No caso, a manutenção da constrição cautelar está baseada em elementos vinculados à realidade, pois as instâncias ordinárias fazem referências às circunstâncias fáticas justificadoras, destacando, além da quantidade de droga encontrada na casa do paciente (850 g de cocaína), apreensão de balança de precisão e de arma de fogo. Isso confere lastro de legitimidade à manutenção da medida extrema.

4. Eventuais condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva.

5. Ordem denegada. (STJ. HC 556.033/RO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 04/06/2020)

Nessa linha transcrevo julgados desta E. Seção de Direito Penal,
in verbis:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 157, §2, II DO CP E ARTIGO 244-B, DO ECA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 1. A prisão preventiva decretada para garantia da ordem pública atende aos requisitos do artigo 312 do CPP, desde que baseada em elementos concretos, o que foi observado no presente caso. 2. Não cabe substituição da preventiva por medida cautelar diversa da prisão, se demonstrada a presença dos pressupostos autorizadores do cárcere cautelar. 3. Ordem denegada. (TJPA-2710742, 2710742, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-02-04, Publicado em 2020-02-10).

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ESTUPRO DE VULNERAVEL. ART. 217-A DO CPB. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 08 DESTE ETJ. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. NÃO CABIMENTO. ORDEM DENEGADA. 1. Descabe acolher a argumentação constante da inicial, acerca da possibilidade de revogação da prisão cautelar decretada em desfavor do denunciado/paciente, visto que a decisão combatida atende ao comando contido no art. 93, IX, da Constituição Federal, estando suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. 2. Os fundamentos expostos denotam a existência de fatos concretos, aptos a ensejar a decretação e manutenção da custódia cautelar, para o fim de garantir-se a ordem pública e a conveniência da instrução

criminal, tendo em vista o modus operandi da conduta do acusado, bem como sua proximidade com a vítima e a família da mesma, eis que “segundo o relato contido nos autos, o ora denunciado, valendo-se da condição de amigo dos pais da vítima, dirigia-se até a residência da menor, quando ela estava sozinha, tocava-lhe nas suas partes íntimas, prometia dar a infante recompensas e ainda lhe ameaçava em retirar a vida de seu genitor caso contasse algo para terceiro.” 3. As circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente, citadas na inicial, não se mostram como impedientes para a manutenção da prisão, quando presentes os elementos ensejadores da custódia preventiva, nos termos do Enunciado da Súmula 08 deste Egrégio Tribunal de Justiça. 4. Incabível na hipótese dos autos, a conversão da prisão em outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, eis que, à luz dos elementos contidos nos autos, sua aplicação é inadequada ao presente caso, conforme leciona Guilherme de Souza Nucci: “se tais delitos atentarem diretamente contra a segurança pública (garantia da ordem pública), cabe a prisão preventiva e não medidas cautelares alternativas.”(prisão e liberdade, são paulo: rt, 2011. 28.p.).

5.ORDEM DENEGADA. Unânime, nos termos do voto da Desa. Relatora. (TJPA. 2582718, 2582718, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-12-16, Publicado em 2019-12-19)

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR. ARTIGO 121, §2º, INCISOS I e IV DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. NÃO ACOLHIMENTO. QUALIDADES PESSOAIS (SÚMULA Nº. 08 DO TJPA). ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.Mostra-se correta a decisão que manteve a segregação cautelar do paciente, fundamentada na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes de autoria, bem como na necessidade de garantia da ordem pública, diante da especial gravidade do delito e periculosidade do paciente, revelada pelo seu modo de agir, uma vez que com uso de espingarda ceifou a vida da vítima, por motivo fútil e sem qualquer chance de defesa, além de ser imprescindível para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que das informações extraídas dos autos, o mesmo se encontra foragido desde o início da instrução processual.

2.Incabível a conversão da custódia preventiva por prisão domiciliar, em razão da ausência de comprovação da extrema debilidade por motivo de doença grave (artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal) e da impossibilidade de tratamento médico dentro da unidade prisional.

3. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e

residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a manutenção da medida extrema. (Súmula nº 08/TJPA).

4.Ordem denegada, decisão unânime.

(TJPA. HC. 1730529, 1730529, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-05-13, Publicado em 2019-05-14).

No mais, é sabido que as circunstâncias subjetivas favoráveis não ensejam, por si sós, a revogação da custódia cautelar, entendimento este já consolidado por essa Corte Estadual de Justiça através da Súmula nº 08.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SÚMULA Nº 03 DO TJPA
. CONDIÇÕES SUBJETIVAS. IRRELEVANTE NA ESPÉCIE. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 08 DO TJPA.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1. Não se concede Habeas Corpus, sob pálio de constrangimento ilegal por excesso de prazo, se o retardo da instrução decorreu de ações ou omissões da defesa. (Súmula 03/TJPA). 1.2. No caso, não há que se falar em excesso de prazo quando a instrução criminal está tramitando normalmente, inexistindo desídia do juízo processante, especialmente considerando que a audiência de continuação (19/11/2019) não foi realizada pela ausência injustificada da advogada da paciente, tendo sido, na mesma ocasião, redesignada para o próximo dia 21/01/2020 com a finalidade de ouvir a própria paciente
. 2. Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir a coacta o direito de responder em liberdade. (Súmula 08/TJPA).

3. Ordem conhecida e denegada, à unanimidade.

(2643298, 2643298, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-01-14, Publicado em 2020-01-20)

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem de habeas corpus
impetrada.

É voto.

Belém/PA, ____ de Junho

de 2020.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 18/06/2020